Tribunal: STF
Processo: AI 297105
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-03-13
Data de publicação: 2001-03-13

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- Como salientando no despacho agravado, não deixa de
prestar jurisdição sem cerceamento de defesa acórdão que fica em
questão processual infraconstitucional, com cuja decisão não
concorda o ora agravante, mas cujo exame se dá nesse plano
infraconstitucional, o que não dá margem ao cabimento do recurso
extraordinário.
Agravo a que se nega provimento.